Tribunal: TJMT
Processo: 0004378-39.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004378-39.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Rosiney Aparecido de Souza França (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ROSINEY APARECIDO DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.469.361-63 (APELANTE), ERINÉIA SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– PROVAS SUFICIENTES
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE –
RECURSO
DESPROVIDO.

Havendo provas da materialidade e autoria do delito de incêndio, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a denúncia.

“Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes” [...]”. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Rosiney Aparecido De Souza Franca
, como incurso nas sanções do artigo 250, inciso II, alínea “a”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “a” e “f”, todos do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa requer a reclassificação da conduta do apelante para o crime de dano qualificado com prejuízo considerável para vítima, revistando-se a dosimetria da pena. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença condenatória para revistar a pena na segunda fase da dosimetria, para considerar preponderante a confissão em relação a todas as demais circunstâncias agravantes, reduzindo a reprimenda próxima ao mínimo legal.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

230786691)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 237403193) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
Consta ainda, que no dia 23 de julho de 2017, por volta das 05h, em residência particular, situada no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, Rua do Tanque, Bairro Jurumirim, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT,
Rosiney Aparecido de Souza França
causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, consistente na residência da vítima Erineia Sebastiana dos Santos Ramos e de seus tres filhos, conforme laudo preliminar de constatação de danos/incêndio n. 06/2017 (fls. 06/07) e laudo pericial a ser juntado oportunamente.

Segundo apurado, Erineia conviveu maritalmente com o denunciado por 12 (doze) anos e tiveram 03 (três) filhos. Eles se separaram e o denunciado nao aceitou o fim do relacionamento.

Desde a separação, cerca de 6 (seis) meses antes da data do segundo fato (23.07.17),
Rosiney
ameaçava constantemente a vítima dizendo que se ela “arrumasse” alguém iria colocar fogo na casa dela.

No dia 23 de julho de 2017, o denunciado foi na casa da vítima por volta das 00h e ela não o atendeu. Ele retornou as 5h e bateu na janela. Como a vítima novamente não permitiu a entrada dele, ele arrombou a porta com chutes, expulsou a vítima e seus três filhos e incendiou a casa.

A mãe da vítima e vizinhos ajudaram a apagar o fogo, mas Erineia e os três filhos perderam todos os documentos pessoais, roupas, móveis e eletrodomésticos.

A polícia militar foi acionada e prendeu o indiciado em flagrante delito. [...]”

Como asseverado,
a defesa requer a reclassificação da conduta do apelante para o crime de dano qualificado com prejuízo considerável para vítima, revistando-se a dosimetria da pena.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Isso porque, primeiramente com relação ao delito de incêndio, vejamos o prevê o Código Penal:

“Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
”

Como cediço, o delito de incêndio é crime de perigo comum concreto, ou seja, para que seja configurado, é necessária a comprovação de perigo efetivo ou concreto para pessoas ou coisa indeterminadas, o que se extrai do conjunto probatório.

A materialidade do delito restou comprovada, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação de danos/incêndio que verificou que a residência foi incendiada, e que o telhado foi parcialmente destruído pela ação do fogo.

A autoria, do mesmo modo, ficou bem elucidada.

A vítima Erinéia Sebastiana Dos Santos Ramos em juízo alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Ele chegou 05:00 da manhã, colocou as crianças para fora e colocou fogo na casa. [...]”

A testemunha policial militar Juscelino em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Por volta de 06:00/7:30 da manhã recebi uma solicitação de ameaça sobre incêndio na residência da ação que se trata, quando a gente chegou no local a gente já encontrou a casa toda queimada. [...] informou para nós que no casso era o ex-marido dela, ele foi lá e ameaçou ela, que se ela não voltasse com ele tacaria fogo na casa e mataria ela, e no caso ele concluiu a ameaça, porque ateou fogo na casa, porque a casa pegou fogo por total. [...] ele conformou. [...]”

O réu por sua vez, ao ser ouvido em juízo, relatou que não se recorda dos fatos, contudo em sede investigativa confirmou ter colocado fogo na residência que sua ex-esposa mora com seus três filhos menores, que a intenção era queimar a casa toda.

Além disso, assim constou no laudo pericial de n. 2.28.2017.919929-01:

“1) Constatação e anotação do perigo comum. (Qual a natureza do delito?)

Incêndio em imóvel. Pelos sinais e vestígios constatados e possível determinar a causa do incêndio como proposital.

2) O incêndio foi criminoso?

Sim.

3) Foi utilizada substância inflamável no cometimento do delito?

Sim.

4) A conduta do agente ofereceu risco ou causou danos a outras pessoas ou bens?
Sim.

A partir do exposto, o Perito Oficial Criminal, responsável por este Laudo, conclui que o imóvel situado no endereço citado, possuía, no momento dos exames periciais, características de incêndio, nas condicoes descritas anteriormente e sinais de queima setorizada.

O provável foco do incêndio foi no quarto anterior do imóvel, que fica próxima a sala de estar, a causa do incêndio foi proposital. [...]”

Portanto, uma vez comprovado que o réu, intencionalmente, ateou fogo na residência da vítima, gerando perigo à incolumidade pública e à integridade física de outrem, assim como expondo terceiro a perigo de vida, conduta esta que se amolda ao disposto no art. 250 do CP, descabida a desclassificação da conduta para o crime de dano qualificado.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INCÊNDIO MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DO APELANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME PARA DE INCÊNCIO O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 3. APELO DESPROVIDO.
1. O tipo subjetivo do delito de incêndio é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel;
cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes do laudo pericial, a construção é na forma geminada, ou seja, duas casas ligadas uma à outra, não tendo o fogo se alastrado em razão da ação de um vizinho da vítima que, percebendo o incêndio, acionou o Corpo de Bombeiros, que o apagou.

2. Constatada a existência de aferição pejorativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [motivos e consequências do delito] e a proporcionalidade da sanção basilar aplicada ao apelante pelo crime de incêndio, é imperiosa a sua manutenção, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. 3. Apelo desprovido.

(TJ-MT 00129151120158110055 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. 1. Para a configuração do crime de incêndio exige-se tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo. 2.
Comprovada a materialidade e autoria do delito, colocando em risco à incolumidade de outras pessoas, impossível a desclassificação para o crime de dano
. 3. Apelo conhecido e desprovido.” (TJ-GO - APR: 01326038920198090084 ITAPIRAPUÃ, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Itapirapuã - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Por fim, a defesa pugna
a reforma da sentença condenatória para revistar a pena na segunda fase da dosimetria, para considerar preponderante a confissão em relação a todas as demais circunstâncias agravantes, reduzindo a reprimenda próxima ao mínimo legal, contudo, sem razão.

De antemão vejamos como pontuou o magistrado na segunda fase dosimétrica:

“
Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera extrajudicial a autoria do crime, CONTUDO, faz presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, “a” e “f” visto que, o motivo do crime foi torpe
(já que o mesmo não aceito o fim do relacionamento)
,
bem como foi cometido prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.

Com efeito,
COMPENSO
a atenuante de confissão com a agravante do motivo torpe. Percebe-se ainda que restou a agravante prevista (art. 61, inciso II, “f” do Código Penal), agravo a pena em 1/6, pelo fixo em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
”

No caso, a dosimetria feita pelo juízo sentenciante se mostra escorreita, tendo em vista que o STJ já firmou a premissa que a compensação da agravante (motivo torpe) com a atenuante (confissão) deve ser integral, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE OU FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA. 1. “Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes” (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022.). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Sendo assim, tendo duas agravantes, sendo que uma foi compensada integralmente com a atenuante, sobra uma agravante (
prevalecendo-se de relações domésticas)
, razão pela qual resta justificado o recrudescimento da pena, logo não há como fixar a reprimenda
próxima ao mínimo legal.

Ainda, como bem explanado em parecer da Procuradoria, veja:

“[...]
Na segunda etapa, foram corretamente reconhecidas a atenuante da confissão e as agravantes previstas no artigo 61, II, “a” (motivo torpe) e “f" (prevalecendo-se de relações domésticas), com exasperação das reprimendas em 1/6, aumento este que, diante da presença de duas agravantes e de apenas uma atenuante, revelando-se razoável e proporcional.

Assim, foi efetuada a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal, por serem ambas preponderantes, restando tão somente a agravante por prevalecer-se das relações domésticas, o que levou a elevação da pena intermediária para 03 anos e 06 meses.

Desta maneira, configuradas duas agravantes, procedida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, utilizada a circunstância agravante remanescente para majorar a reprimenda. [...]”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024